Tribunal: STF
Processo: HC 261927
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÕES PENAIS QUE NÃO POSSUEM NECESSÁRIA RELAÇÃO. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 214.305/PR (e-doc. 45).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente está sendo processando perante o Juízo da Vara Criminal de Cambé/PR, processo nº 0003704-60.2022.8.16.0056, ante a prática de múltiplos crimes. A defesa opôs Exceção de Incompetência perante o mencionado Juízo, tendo sido julgado improcedente o pedido (e-doc. 34).



    3. Em face dessa decisão, formalizou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem (e-doc. 36). Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário no STJ, do qual resultou do ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes afirmam a incompetência do Juízo da Vara Criminal de Cambé/PR para o processamento e julgamento da ação penal nº 0003704-60.2022.8.16.0056. Sustentam ser prevento o Juízo da 4ª Vara Criminal de Londrina/PR, pois o Ministério Público teria formulado pedido de quebra de sigilo perante aquele Juízo, em 23/08/2019 (processo nº 0055577-36.2019.8.16.0014), relativo a fatos que reputa conexos aos ora investigados, ao passo que idêntica solicitação somente foi apresentada ao Juízo de Cambé, no processo em exame, em 11/05/2022. Acrescentam, ainda, a existência de conexão com base nos seguintes fundamentos: (i) identidade de objeto, porquanto ambas as investigações visariam elucidar supostos delitos de lavagem de dinheiro atribuídos ao paciente; (ii) coincidência, ainda que parcial, de investigados; e (iii) utilização, pelo Ministério Público, de elementos probatórios colhidos no procedimento que tramita na 4ª Vara Criminal de Londrina/PR.



    6. Ponderam que, nos termos do art. 78 do CPP, a definição da competência, no caso de concurso de crimes, “deve ser realizada com base no local onde foram praticados os crimes com pena mais graves, a reforçar que a comarca de Londrina/PR é a competente para processar e julgar o presente feito”. Articulam que a matéria em debate não demanda análise probatória, mas apenas a revaloração jurídica das premissas fáticas fixadas pelas instâncias inferiores, a qual é admitida em sede de habeas corpus.



    7. Requerem, no âmbito liminar, a suspensão da ação penal nº. 0003704-60.2022.8.16.0056, em trâmite na Vara Criminal de Cambé/PR. No mérito, buscam o reconhecimento da incompetência do Juízo da Vara Criminal de Cambé/PR, com a consequente remessa dos autos à 4ª Vara Criminal de Londrina/PR, declarando-se a nulidade de todas as decisões proferidas pelo primeiro. Caso se entenda que o Superior Tribunal de Justiça examinou de maneira insuficiente o tema discutido, requerem a concessão da ordem para determinar que aquela Corte enfrente o tema, superando eventuais obstáculos processuais.



    É o relatório.  



    Decido.



    8. Ao afastar a alegação da defesa de incompetência para o processamento e julgamento da causa, o Juízo da Vara Criminal de Cambé/PR se assentou nas seguintes premissas:



    “Impreterível destacar que os delitos apurados na Denúncia e no Aditamento à Denúncia oferecidos nos autos de Ação Penal seguem no sentido de estabelecer a suposta prática de Lavagem de Capitais por parte do ora excipiente, referindo-se à ocultação da origem, natureza e propriedade de imóveis e valores provenientes do tráfico ilícito de drogas e usura, conforme se verifica na Portaria nº MPPR0078.22.001998-4 de seq. 1.2 dos Autos de Ação Penal nº 0003704-60.2022.8.16.0056.



    Observando os autos nº 0077310-19.2023.8.16.0014 (Procedimento Investigatório Criminal nº MPPR 0078.17.006357-8), identifica-se que o Relatório de Diligências elaborado pela Agência Local de Inteligência do 5º Batalhão da Polícia Militar fundamentou a instauração do mencionado procedimento, uma vez que indicava que o excipiente estaria utilizando estabelecimentos comerciais, especificamente tabacarias e conveniências localizadas nas cidades de Londrina e Ibiporã, registradas em nome de terceiros, para a suposta prática de lavagem de dinheiro oriundo também do tráfico ilícito de entorpecentes.



    Ressalta-se que o supracitado relatório serviu de fundamento para o pedido de quebra de sigilo de dados bancários e fiscais nos Autos nº 0055577-36.2019.8.16.0014, formulado pelo GAECO – Núcleo Londrina, em relação às pessoas físicas e jurídicas mencionadas: CARLOS ROBERTO RODRIGUES JUNIOR, DIEGO FLOR DA SILVA, JENIFER VICTÓRIA DE CARVALHO SILVA, MARIA SILVA STABILE THEODORO, MICHEL HENRIQUE THEODORO, GESSIANE VIEIRA DA SILVA THEODORO, BRUNA CAROLINE DOS SANTOS, SAMANTHA VENEZIAN, J.V. DE C SILVA CONVENIÊNCIA – ME, MSS THEODORO CONVENIÊNCIA – ME, ZS TABACARIA e DIEGO FLOR DA SILVA – SOS BEER, bem como CARLOS ROBERTO RODRIGUES, MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, THATIANE APARECIDA RODRIGUES e IVAN PAIVA DE OLIVEIRA no período de 01/01/2010 a 23/08/2019 (seq. 1.1 a 1.5 dos autos). Fora devidamente deferido em 16 de dezembro de 2019 (seq. 1.33).



    O artigo 258 do Código de Processo Penal limita em quais situações os órgãos do Ministério Público não desempenhará suas funções, aplicando-lhes também as mesmas regras de suspeição e impedimento que se aplicam aos juízes, reforçando a ideia de que a instituição deverá operar com imparcialidade. Diante do que se verifica, bem como pontuado pelo i. parquet, a tipificação imputada ao ora excipiente não possui, a princípio, pelo o que se apurou até o presente momento, conexão ou investigação sobre os mesmos fatos em apreciação. Quer se dizer, apesar de que se analisa a prática do mesmo delito de Lavagem de Capitais, no presente feito os delitos se referem a conduta de ocultação de propriedade de bens imóveis, o que é diferentemente apreciado no Juízo de Londrina, referindo-se à prática do delito de lavagem de dinheiro por meio de estabelecimentos comerciais, especificamente tabacarias e conveniências.



    Nesse sentido:



    (...)



    No caso em comento, ainda que alguns dos acusados na Ação Penal estejam arrolados em ambos os processos, pelo conjunto probatório e pelas evidencias até então estabelecidas não se verifica conexão evidente entre os fatos. Em termos práticos, mesmo havendo mesmo contexto e identidade de ofendidos, não há evidente conexão probatória, já que as medidas cautelares de quebra de sigilo de dados fiscais e bancários deferidas nos autos nº 0055577-36.2019.8.16.0014 não se referem aos fatos apurados nos autos principais.



    Inexistindo elementos caracterizadores de dependência fática entre os casos mencionados, os quais impossibilitam eventual conexão alegada pelo excipiente, também não há como constatar que o r. Juízo da 4ª Vara Criminal de Londrina seja prevento para apreciar o presente caso. Sabe-se que o instituto da prevenção tem por excelência a finalidade de otimização da atividade jurisdicional, aproveitando de conhecimento anterior acerca da matéria do processo para agilizar o caminho para a busca de novos conteúdos fáticos e probatórios concernentes à matéria, facilitando a atividade jurisdicional.



    Inviável é a cogitação de que o Juízo da 4ª Vara Criminal de Londrina detenha prevenção para atuar no presente caso, pois não se pode asseverar que tenha tido contato inicial com os fatos, o que poderia ensejar um exercício mais adequado da atividade jurisdicional. Ademais, ressalta-se que as condutas imputadas não são idênticas, tampouco as provas apresentam similitude. Neste ponto, embora a d. defesa tenha alegado que no Procedimento nº 0078.17.006357-8, ou nos Autos nº 0077310-19.2023.8.16.0014, há a requisição da escritura pública de fl. 0082, do livro 000000415, a qual foi devidamente anexada ao seq. 1.10 dos Autos nº 0003706-30.2022.8.16.0056, tal circunstância não se revela suficiente para evidenciar a conexão entre os fatos, até porque a escritura pública é datada de 18 de agosto de 2021 e a decisão de quebra de sigilo bancário e fiscal dos autos nº 0055577-36.2019.8.16.0014 se deu em 16 de dezembro de 2019, isto é, a transação imobiliária se deu após a decisão.



    Ainda assim, conforme ressaltado pelo Ministério Público, a diligência requisitando o referido documento fora realizada pelo próprio Promotor de Justiça atuante no GAECO – Núcleo Regional de Londrina, o que é perfeitamente lícito e plausível empregar um elemento de convicção obtido em um procedimento investigatório para instruir outro procedimento que estão sob sua jurisdição e devidamente mantidos sob sigilo e sujeitos a posterior controle judicial, dado o reconhecimento da utilidade da referida prova.



    Nesse sentido, assim entende a Corte Cidadã:



    (...)



    Tal ato não trata de decisão judicial, portanto, incabível afirmar eventual prevenção.



    Além do mais, importante esclarecer que o instituto da competência por prevenção serve apenas aos processos que se encontram concomitantemente em curso, de modo a evitar decisões conflitantes, estendendo o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça editado na súmula 235.



    No caso, as investigações e pedidos de quebra de sigilo bancário e fiscal, já foram julgados pelo juízo de Londrina, o que irremediavelmente afasta qualquer hipótese de conflito com a apuração dos fatos por este juízo.



    A alteração da competência pela prevenção só se justifica quando demonstrados os benefícios para tanto ou mesmo o prejuízo em sua manutenção no juízo suscitado, ponto crucial que não ficou devidamente esclarecido pela defesa, não bastando o simples juízo de conveniência para a modificação de competência.



    No que se refere à alegação do excipiente de que a descrição do crime antecedente à prática da Lavagem de Ativos apresenta semelhança nos distintos processos, e que os Boletins de Ocorrência mencionados no item Exposição Antecedente da Denúncia já constavam no Relatório da Polícia Militar que embasou o pedido de quebra de sigilo fiscal e bancário perante o Juízo da 4ª Vara Criminal de Londrina, bem como a instauração do Procedimento nº 0078.17.006357-8 ou Autos nº 0077310-19.2023.8.16.0014, é inegável que a lavagem de ativos constitui um delito autônomo em relação ao crime antecedente.



    Com base nessa premissa, pode-se concluir que o delito de lavagem de dinheiro não é mero exaurimento do crime antecedente dada a sua autonomia, podendo, até mesmo, o agente do crime de lavagem de dinheiro e do crime antecedente ser distinto. Para a caracterização do crime de lavagem de dinheiro basta a comprovação da sua origem ilícita, portanto, é irrelevante a ocorrência de elementos e diligências comuns entre as investigações do crime antecedente, não configurando elemento suficiente à ensejar a conexão.



    No mais, quanto aos registros de Boletins de Ocorrência pretéritos do excipiente apresentados nas investigações, não passam de mera demonstração da vida pregressa do investigado, que muito embora Carlos Roberto Rodrigues Junior seja pessoa conhecida no meio policial, é comum a estrutura investigativa apontar o perfil do investigado, indicando possíveis práticas de ilícitos pretéritas. Isso, por si só, também não se revela argumento suficiente para comprovar a alegada conexão entre os fatos apurados, tampouco cogitar a prevenção pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Londrina para a apuração do presente feito.



    Acrescentando, me reporto ao que já foi decidido na decisão dos Autos nº 0004337-03.2024.8.16.0056: Como se depreende dos autos principais e seus apensos, foi deferido por esta magistrada a autorização dos pedidos de interceptação do fluxo das comunicações telefônicas e telemáticas, bem como afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos, em especial do excipiente, conforme Autos nº 0003706-30.2022.8.16.0056, consoante decisão datada de 17 de maio de 2022, tornando-se o juízo prevento para apreciação das demandas subsequentes e processamento e julgamento da ação penal.” (e-doc. 34, p. 2-5).



    9. O Tribunal de Justiça corroborou a ótica, ressaltando:



    “À partida, é possível averiguar que inexistem subsídios que apontem vinculação direta entre os fatos, que pudessem sugerir uma conexão probatória, e consequente prevenção do Juízo da 4ª Vara Criminal de Londrina, decorrente de decisão anterior, proferida no procedimento cautelar de quebra de sigilo de dados fiscais e bancários nº 0055577-36.2019.8.16.0014, que antecedeu a concessão da cautelar de Interceptação do Fluxo das Comunicações Telefônicas e Telemáticas e afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos nº 0003706-30.2022.8.16.0056 pelo Juízo do Foro Regional de Cambé.



    QUANTO À ARGUIÇÃO DE QUE A PORTARIA DO PIC Nº MPPR-0078.17.006357-8 NÃO DEMARCA OS LIMITES DA INVESTIGAÇÃO A ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, constando que o escopo seria investigar lavagem de ativos praticada supostamente por conhecido traficante de Londrina (Carlos Roberto Rodrigues Junior – Zóio), melhor sorte não acolhe o paciente.



    Ainda que não haja limitação expressa na portaria de abertura do PIC MPPR0078.17.006357-8, toda a justificativa e indícios trazidos no pedido cautelar de quebra de sigilo de dados fiscais e bancários nº 0055577-36.2019.8.16.0014 oriundo daquela reporta-se única e exclusivamente a lavagem de dinheiro oriunda da narcotraficância por meio de lojas de conveniências e tabacarias (estabelecimentos comerciais) que em verdade seriam de propriedade do ora paciente, ainda que registrados em nome de terceiros.



    NO QUE TANGE À ARGUIÇÃO DE SIMILITUDE DE INVESTIGADOS, posto que ambos os pedidos cautelares - quebra de sigilo de dados fiscais e bancários nº 0055577- 36.2019.8.16.0014 e de Interceptação do Fluxo das Comunicações Telefônicas e Telemáticas e afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos nº 0003706- 30.2022.8.16.0056 foram apresentados em face de Carlos Roberto Rodrigues Junior (‘Zóio’), Michel Henrique Theodoro, Gessiane Vieira de Souza e Diego Flor da Silva, e, assim, haveria conexão de fatos, novamente se equivocam os impetrantes.



    O fato de um ou outro investigado figurar em ambas as investigações não reflete conexão probatória, somente aponta que se trata de indivíduos com regular envolvimento em atividades escusas, até porque, não obstante se tratar de investigação voltada a elucidar a prática de lavagem de dinheiro as condutas praticadas para tal fim diferem totalmente uma da outra.



    1)-na Operação Engenho em trâmite no Foro Regional Criminal de Cambé, a lavagem de dinheiro investigada tem como forma de execução a aquisição de imóveis por terceiros (laranjas), quando o real proprietário seria o paciente;



    2)-com relação aos fatos investigados na 4ª Vara Criminal do Foro Central de Londrina, a lavagem de dinheiro investigada ocorre por meio de lojas de conveniência e tabacarias, cuja propriedade comercial está em nome de terceiros quando na realidade seria de propriedade do paciente.



    Apesar de semelhantes as condutas (lavagem de dinheiro), o modo de operação e os indivíduos envolvidos não possuem identidade probatória, ainda que, reprise-se, um ou outro investigado possa figurar em ambos os procedimentos.



    APONTA-SE EM RAZÕES DE IMPETRAÇÃO QUE, NO PIC Nº 0078.17.006357-8 (Nº 0077310-19.2023.8.16.0014 - 4ª VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL DE LONDRINA), CONSTA A REQUISIÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA DE FL. 0082, DO LIVRO 000000415, QUE FOI ANEXADA AO MOV. 1.10 DOS AUTOS Nº 0003706-30.2022.8.16.0056 (VARA CRIMINAL DO FORO REGIONAL DE CAMBÉ), ou seja, se não houvesse semelhança entre ambas as investigações, o documento solicitado nos autos nº. 0077310-19.2023.8.16.0014 não teria sido utilizado para instruir o pedido de quebra de sigilo.



    Irrelevante o fato de estar uma mesma escritura juntada em ambos os procedimentos investigatórios, pois, uma única escritura não pode ser fator de conexão integral de prova no sentido expresso no art. 76, inciso III, do CPP.



    Realce-se o consignado pela MMª. Juíza de Direito a quo: ‘Ademais, ressalta-se que as condutas imputadas não são idênticas, tampouco as provas apresentam similitude. Neste ponto, embora a d. defesa tenha alegado que no Procedimento nº 0078.17.006357-8, ou nos Autos nº 0077310-19.2023.8.16.0014, há a requisição da escritura pública de fl. 0082, do livro 000000415, a qual foi devidamente anexada ao seq. 1.10 dos Autos nº 0003706- 30.2022.8.16.0056, tal circunstância não se revela suficiente para evidenciar a conexão entre os fatos, até porque a escritura pública é datada de 18 de agosto de 2021 e a decisão de quebra de sigilo bancário e fiscal dos autos nº 0055577-36.2019.8.16.0014 se deu em 16 de dezembro de 2019, isto é, a transação imobiliária se deu após a decisão’.



    APONTA-SE QUE, AO SE COMPARAR O CONTEÚDO DAS INVESTIGAÇÕES, OBSERVA-SE QUE OS BOLETINS DE OCORRÊNCIA E AS DENÚNCIAS ANÔNIMAS QUE ACOMPANHAM A DENÚNCIA OFERECIDA PERANTE A VARA CRIMINAL DO FORO REGIONAL DE CAMBÉ JÁ CONSTAVAM DESCRITOS EM RELATÓRIO DA POLÍCIA MILITAR JUNTADO NA INVESTIGAÇÃO ANTERIOR QUE TRAMITA PERANTE A 4ª VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL DE LONDRINA.



    SEM RAZÃO.



    Denúncias anônimas não possuem o condão de impor a prevenção de um ou outro Juízo. Trata-se de notícia de ocorrência de crime que viabiliza uma investigação prévia de fatos. Não são instrumentos de conexão probatória, mas sim de subsídio inicial de busca de elementos informativos idôneos e suficientes a embasar um inquérito investigativo.



    Na hipótese, as condutas delitivas atribuídas ao paciente são independentes e autônomas, não podendo se extrair do feito indicativos concretos de que a ulterior lavagem de dinheiro desvelada no curso de diligências investigatórias culminando na Operação Engenho tenha efetiva e direta correlação com o delito de lavagem de dinheiro investigado inicialmente na 4ª Vara Criminal do Foro Central de Londrina. São similares, mas não conexos.



    Além disso, sobreleva mencionar que o encontro fortuito de provas de infração penal em decorrência do cumprimento de diligência investigativa cuja finalidade reside na coleta de evidências relacionadas a outros crimes não se apresenta suficiente para ensejar, por si só, a conexão probatória.” (e-doc. 36, p. 10-13).



    10. No ato apontado como coator, o STJ reafirmou a validade das premissas, destacando a impossibilidade de se concluir de forma diversa das instâncias ordinárias, observada a necessidade de ampla dilação probatória, o que não se permite na via do recurso em habeas corpus (e-doc. 45).



    11. Com efeito, não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida. Em análise perfunctória, admissível na via estreita do habeas corpus, verifica-se que os processos-crime nº 0003704-60.2022.8.16.0056 e nº 0055577-36.2019.8.16.0014, nos quais o paciente figura como réu, não possuem relação apta a caracterizar a conexão necessária para atrair a competência do Juízo da 4ª Vara Criminal de Londrina/PR.



    12. Conforme assentado pelas instâncias ordinárias, no processo nº 0003704-60.2022.8.16.0056, a suposta lavagem de dinheiro investigada teria sido operacionalizada mediante a aquisição de imóveis por intermédio de terceiros, embora o paciente figurasse como seu real proprietário. No processo de nº 0055577-36.2019.8.16.0014 a investigação de lavagem de dinheiro aponta para o uso de lojas de conveniência e tabacarias, estabelecimentos que estariam registrados em nome de terceiros, mas pertenceriam, na verdade, ao paciente, não havendo que se falar em ofensa ao art. 83 do CPP. Além disso, ressaltaram, que a juntada da escritura pública aos autos também não evidencia conexão entre os fatos, pois o documento é datado de 18/08/2021, enquanto a decisão de quebra de sigilo nos autos nº 0055577-36.2019.8.16.0014 foi proferida em 16/12/2019, ou seja, a transação ocorreu posteriormente.



    13. Descabe, nesta via, proceder à profunda análise fático-probatória a fim de, afastando o entendimento alcançado nas instâncias antecedentes, assentar a interdependência dos procedimentos criminais em curso na primeira instância. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014). Confiram-se, ainda:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse de artefato explosivo. Competência. Ausência de risco atual e iminente à liberdade de locomoção. Conexão probatória. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Esta Corte possui o entendimento de que a ‘fixação da competência de determinado juízo, por si só, não traduz risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente’ (HC 133377-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). Precedentes. 2. O ‘habeas corpus não constitui via adequada para reexame dos elementos fático-probatórios que justificaram o reconhecimento da conexão instrumental’ (HC 130358 AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 203.248-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021; grifos nossos)



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e processual penal. Crimes de organização criminosa e corrupção. Cerceamento de defesa. Delação premiada e testemunha. Ações distintas. Não reconhecida a conexão de fatos. Reexame aprofundado de provas analisadas pela instância eleitoral. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 232.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/03/2024, p. 04/04/2024; grifos nossos)



    “HABEAS CORPUS - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - VERIFICAÇÃO DA CONEXÃO ENTRE PROCEDIMENTOS PENAIS - NECESSIDADE DE REEXAME DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ - PEDIDO INDEFERIDO. REEXAME DA PROVA - MATÉRIA ESTRANHA AO ‘HABEAS CORPUS’. - O ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado (a) para a análise da prova, (b) para o reexame do material probatório produzido, (c) para a reapreciação da matéria de fato e, também, (d) para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes. VERIFICAÇÃO DA CONEXÃO ENTRE PROCEDIMENTOS PENAIS DEPENDENTE DO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’. - Não se revela possível, no âmbito estreito do processo de ‘habeas corpus’, a verificação da conexão entre procedimentos penais, se o exame dos múltiplos aspectos pertinentes à conexão de causas (conexão intersubjetiva, conexão material ou teleológica e conexão probatória) depender de necessária indagação da existência, entre os diversos fatos e processos, do indispensável vínculo de índole subjetiva ou de natureza objetiva ou, ainda, de caráter instrumental. Precedentes. - A locução ‘sentença definitiva’ inscrita no art. 82 do CPP: significado e consequência no plano do ‘simultaneus processus’. Precedentes.”



    (HC nº 84.908/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 01/02/2005, p. 10/11/2006; grifos nossos)



    14. Ademais, o entendimento adotado pelo Tribunal local, chancelado pelo STJ, também encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, pacificada no sentido de que “a prevenção, nos termos do art. 78, II, c, do Código de Processo Penal, constitui critério residual de aferição da competência”, sendo que “o simples encontro fortuito de prova de infração que não possui relação com o objeto da investigação em andamento não enseja o simultaneus processus (RHC nº 120.379/RO, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/10/14)” (Inq nº 4.130-QO, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 23/09/2015, p. 03/02/2016).



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator